Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700749-96.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MJC ENGENHARIA E PARTICIPACAO LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQS 307 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MJC ENGENHARIA E PARTICIPACAO LTDA para reformar a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada por CONDOMÍNIO DO BLOCO F DA SQS 307, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Defende que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a qual não pode ser afastada com base em meras conjecturas, desacompanhadas de elementos objetivos aptos a demonstrar a suficiência financeira. Alega que o juízo de origem impôs ônus probatório excessivo, ao exigir comprovação minuciosa de sua situação econômica. Argumenta, ainda, que a decisão recorrida afronta os princípios da cooperação, do contraditório e da boa-fé processual. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para deferir o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inc. I, do CPC, dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em sede de tutela antecipada, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal. Em juízo de cognição sumária, embora não se constate a plausabilidade da alegação de hipossuficiência deduzida, é certo que o regular prosseguimento do feito pode ocasionar prejuízos à agravante. O benefício da gratuidade da justiça possui finalidade específica de assegurar o direito constitucional de acesso à justiça àqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios. Para as pessoas naturais, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. Todavia, em relação às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, tal presunção não se aplica, sendo indispensável a demonstração efetiva da incapacidade financeira para arcar com as despesas do processo, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Na origem, a gratuidade de justiça foi indeferida ao fundamento de que a agravante não comprovou sua alegada hipossuficiência econômica (ID de origem 259129854). Com efeito, embora devidamente oportunizada a comprovação (ID de origem 257489441), a agravante quedou-se inerte, deixando de apresentar quaisquer elementos aptos a demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais (ID de origem 259043006). Ademais, o contrato social acostado aos autos revela capital social registrado no valor de R$ 1.000.000,00 (ID de origem 254028356), circunstância que se mostra incompatível com a alegada incapacidade financeira. Assim, em análise perfunctória, embora ausentes os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO, a fim de evitar danos decorrentes do prosseguimento do feito, até ulterior apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator